Tribunal: TJES
Processo: 0026783-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026783-02.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLANGE VILLELA BARROS
APELADO: APLUB ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITARIOS
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
I - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:
PRELIMINAR REJEITADA.
II - MÉRITO:
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA COM PECÚLIO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 616 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RESCISÃO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DA RECORRENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO PELA RECORRIDA DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

I.I.
Preliminarmente, a MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB PREV suscitou Preliminar de não conhecimento da Apelação Cível por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a Recorrente não enfrentou os fundamentos aduzidos pela Sentença objurgada, descumprindo a formulação normativa contida no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, além de ter incorrido em inovação recursal.

I.II.
A Recorrida não trouxe à baila qualquer argumento que embase sua alegação, limitando-se a arguir que o Recurso fere a dialeticidade, porém sem demonstrar qualquer elemento que comprove sua narrativa.

I.III.
A Recorrente insurgiu-se, especificamente, contra os fundamentos da Sentença, de modo que houve enfrentamento do
Decisum
.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO

II.I.
O Plano de Renda Mensal Reajustável (fls. 190/191), entabulado entre as partes, apresenta natureza mista, na medida em que seu artigo 3º consigna tanto a pensão vitalícia decorrente do evento morte ou invalidez total e permanente, quanto a renda mensal vitalícia após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

II.II.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou caso símile, quando do julgamento da Apelação Cível nº 0012835-47.2003.8.08.0024, também vertendo sobre Plano de Renda Mensal Reajustável firmado com Associação Recorrida, restando reconhecida a natureza mista do Contrato em questão, bem como seu caráter previdenciário complementar (
ex vi

TJES
- Apelação Cível nº 024030128359, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2011, Data da Publicação no Diário: 17/10/2011).

II.III.
Resta indubitável a natureza de previdência complementar privada fechada do Plano de Renda Mensal Reajustável celebrado entre as partes dos presentes autos, porquanto prevê a possibilidade de renda mensal complementar à título de aposentadoria complementar apenas integrantes da Associação Recorrida.

II.IV.
Não há falar-se em aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, na medida que o Enunciado Normativo contido na Súmula 563, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelece a inaplicabilidade do
Codex
alhures nas relações de previdência privada com entidades fechadas

II.V.
O entendimento da Súmula 616, da Corte de Superposição, não incide sobre a hipótese dos autos, na medida em que o Negócio Jurídico
sub examine
não consiste em seguro de vida, mas sim em previdência privada complementar juntamente com pecúlio.

II.VI.
O pleito de indenização por danos morais não merece prosperar, pois, não obstante a Recorrente ter contribuído durante longo período de tempo, certo é que a rescisão contratual ocorreu em razão do inadimplemento que perdurou por 90 (noventa) dias, atraindo a incidência do artigo 14 do Regulamento de Plano de Renda Mensal Reajustável consignado pelas partes.

II.VII.
O pleito recursal alusivo à restituição dos valores pagos pela Recorrente em razão do Negócio Jurídico vertente merece prosperar parcialmente, porquanto a repetição deverá restringir-se ao numerário pago a título de previdência privada complementar, haja vista o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que
“o participante do plano de previdência privada tem direito à restituição da totalidade das contribuições pessoais vertidas ao plano, atualizado monetariamente, quando do seu desligamento, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade contratada”
(STJ; AgRg no REsp: 623855 RS 2003/0234225-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2013).

II.VIII.
“Não são passíveis de restituição os valores das contribuições por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada”
(STJ; AgInt no REsp n. 1.831.741/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021).

II.IX.
Resta imperiosa a devolução das contribuições recolhidas pela Recorrente em favor da Associação Recorrida, contudo, sendo essa restituição limitada aos valores alusivos à previdência privada complementar, a serem aferidos em sede de Liquidação de Sentença, com incidência de correção monetária dos desembolsos e juros de mora a partir da citação.

II.X.
No caso vertente
,
verifica-se que, dos 02 (dois) pedidos realizados pela Recorrente, na condição de Autora, na exordial, a mesma apenas logrou êxito no pleito alusivo à restituição dos valores pagos a título de contribuição, de modo que cabe à Autora responder pelo montante de 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, enquanto a Associação Recorrida responderá pelos outros 50% (cinquenta por cento) da verba sucumbencial.

II.XI.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a Associação Recorrida a restituir os valores alusivos exclusivamente à previdência privada complementar pagos pela Recorrente desde a sua adesão ao Plano de Renda Mensal Reajustável objeto da lide, com correção monetária dos desembolsos e juros de mora a partir da citação, devendo o respectivo
quantum
ser apurado em sede de Liquidação de Sentença. E, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando os ônus sucumbenciais distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SOLANGE VILLELA BARROS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 221/231)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 216/218)

proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em face de
MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB PREV
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o Negócio Jurídico deve ser anulado, devendo a Associação Recorrida restituir todas as contribuições a partir de 01.06.1981, porquanto
“incumbia à seguradora, na qualidade de fornecedor, o dever de prestar informação adequada e clara sobre as implicações práticas decorrentes das alterações no plano de pecúlio originariamente contratado pelo consumidor (artigo 6º, III, do CDC)”
;
(II)
a Seguradora não procedeu com a notificação prévia à rescisão contratual, em descompasso com a Súmula 616 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
(III)
é cabível a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, posto que, após 32 (trinta e dois) anos de contribuição, teve o contrato rescindido em razão de 03 (três) parcelas inadimplidas, sendo impedida de receber os valores pagos, sobre os quais mantinha expectativa de recebê-los para ter conforto em sua fase idosa.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e confira provimento ao recurso, a fim de que sejam restituídos de forma integral os valores pagos à Associação Recorrida, bem como sua condenação por danos morais.

Despacho de Id. 4086741, determinando a retificação dos Procuradores autuados nos autos, bem como para intimar a Recorrida para apresentar Contrarrazões.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões no Id. 4374205, suscitando Preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMB
ARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, a
MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB PREV
suscitou Preliminar de não conhecimento da Apelação Cível por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a Recorrente não enfrentou os fundamentos aduzidos pela Sentença objurgada, descumprindo a formulação normativa contida no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, além de ter incorrido em inovação recursal.

Sobre esse ponto específico, cumpre registrar que o
Egrégio Tribunal Superior de Justiça
rechaça o conhecimento de Recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos do
decisum
recorrido,
in verbis
:

"EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.104.866/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

N
o caso em comento, a Recorrida não trouxe à baila qualquer argumento que embase a sua alegação, limitando-se a arguir que o recurso fere a dialeticidade, porém sem demonstrar qualquer elemento que comprove sua narrativa.

Ademais, verifica-se que a Recorrente insurgiu-se, especificamente, contra os fundamentos da Sentença, não havendo falar-se em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que houve enfrentamento do
Decisum
.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II. MÉRITO

Consoante relatado,
SOLANGE VILLELA BARROS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 221/231)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 216/218)

proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em face de
MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB PREV
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o Negócio Jurídico deve ser anulado, devendo a Associação Recorrida restituir todas as contribuições a partir de 01.06.1981, porquanto
“incumbia à seguradora, na qualidade de fornecedor, o dever de prestar informação adequada e clara sobre as implicações práticas decorrentes das alterações no plano de pecúlio originariamente contratado pelo consumidor (artigo 6º, III, do CDC)”
;
(II)
a Seguradora não procedeu com a notificação prévia à rescisão contratual, em descompasso com a Súmula 616 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
(III)
é cabível a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, posto que, após 32 (trinta e dois) anos de contribuição, teve o contrato rescindido em razão de 03 (três) parcelas inadimplidas, sendo impedida de receber os valores pagos, sobre os quais mantinha expectativa de recebê-los para ter conforto em sua fase idosa.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e confira provimento ao recurso, a fim de que sejam restituídos de forma integral os valores pagos à Associação Recorrida, bem como sua condenação por danos morais.

Analisando os autos, verifica-se que o
Plano de Renda Mensal Reajustável
(fls. 190/191), entabulado entre as partes, apresenta
natureza mista
, na medida em que seu
artigo 3º
consigna tanto a pensão vitalícia decorrente do evento morte ou invalidez total e permanente, quanto a renda mensal vitalícia após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição
, senão vejamos,
in litteris
:

“
Art. 3º -
O Plano proporciona os seguintes benefícios:

I -
Renda Mensal Vitalícia (pensão), pagável por morte do participante a seus beneficiários;

II -
Renda Mensal Vitalícia, pagável ao participante por invalidez total e permanente decorrente de acidente pessoal;

III -
Renda Mensal Vitalícia (aposentadoria), pagável ao participante, por opção, após vinte e cinco (25) anos de contribuição e nas seguintes condições: a) com idade igual ou superior a sessenta (60) anos, inexistindo beneficiários de que tratam as letras
a
e
b
do art. 4º/ ou b) com idade igual ou superior a sessenta e cinco (65) anos, mesmo existindo os mencionados beneficiários
.”

Nota-se, outrossim, que este
Egrégio Tribunal de Justiça
já apreciou caso símile, quando do julgamento da
Apelação Cível nº 0012835-47.2003.8.08.0024
, também vertendo sobre
Plano de Renda Mensal Reajustável firmado com Associação Recorrida, restando reconhecida a natureza mista do Contrato em questão, bem como seu caráter previdenciário complementar
,
verbatim
:

“Analisando os termos do contrato acostado às fls. 34/36,
observa-se que o requerente celebrou contrato de natureza mista, que previa, além de outro, benefício de natureza previdenciária (aposentadoria complementar)
.

Transcrevo a cláusula contratual (fl. 35-v):

O Plano de renda mensal reajustável (Série VIII - Cód. 63/Série IX - Cód. 67) proporciona os seguintes benefícios:
Benefício básico: pensão mensal pagável aos beneficiários por morte do participante, de qualquer causa; Benefício acessório: renda mensal vitalícia pagável ao participante, por sua invalidez total e permanente, em decorrência exclusiva de acidente pessoal.
Essa renda não exclui o benefício básico, desde que continue a pagar as contribuições.
Benefício opcional: aposentadoria vitalícia ao participante após 25 anos de contribuição desde que com idade igual ou superior a 65 anos e inexistindo beneficiários.
A carência para o benefício básico é de 2 anos em caso de morte natural: não haverá carência em caso de morte ou invalidez decorrentes de acidente pessoal. As idades limites para ingresso são entre 20 e 50 anos (cód. 63) ou 51 a 60 (cód. 67).

Evidencia-se, pela leitura da cláusula que garante o benefício opcional, que o autor da demanda contratou plano de previdência privada complementar
.

Tal assertiva se comprova, outrossim, pelos documentos acostados aos autos relacionados ao pagamento das parcelas mensais. Utilizando como exemplo o de fl. 45, observa-se o pagamento de valor diferenciados para os benefícios diversos existentes no plano contratado. A primeira alínea (renda mensal) equivaleria a aposentadoria complementar e a segunda (pecúlio) ao contrato de risco de seguro.

(
TJES
- Apelação Cível nº 024030128359, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2011, Data da Publicação no Diário: 17/10/2011).”

Na espécie
, verifica-se que a cláusula referenciada alhures, afeta ao Negócio Jurídico controvertido, segue a mesma lógica daquela analisada no julgamento supramencionado, restando indubitável, além da feição de pecúlio, a natureza de previdência privada fechada do Plano de Renda Mensal Reajustável celebrado entre as partes dos presentes autos, porquanto prevê a possibilidade de renda mensal complementar à título de aposentadoria complementar apenas pelos integrantes da Associação Recorrida
.

Com efeito,
não há falar-se em aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente
, na medida que o Enunciado Normativo contido na
Súmula 563
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, estabelece a inaplicabilidade do
Codex
alhures nas relações de previdência privada com entidades fechadas,
in verbis
:

Súmula 563, STJ:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
.”

Em outro giro, a Recorrente alega que houve a violação da
Súmula 616
, da
Corte de Superposição
, em razão da rescisão do Contrato sem a devida notificação prévia e oportunização da Segurada para adimplir com as parcelas em atraso, nos termos do teor do entendimento sumulado,
verbatim
:

Súmula 616, STJ:
“a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

De
sta forma, a aludida Súmula não incide sobre a hipótese dos autos, posto que o
referido
Negócio Jurídico
sub examine
não consiste em seguro de vida
, mas sim em previdência privada complementar juntamente com pecúlio.

Ademais, o
pleito de indenização por danos morais
não merece prosperar, pois, não obstante a Recorrente ter contribuído durante longo período de tempo, certo é que a rescisão contratual ocorreu em razão do inadimplemento que perdurou por 90 (noventa) dias, atraindo a incidência do
artigo 14 do Regulamento de Plano de Renda Mensal Reajustável
consignado pelas partes,
in litteris
:

“
Art. 14 -
Independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, judicial ou não,
nenhum benefício deste plano será devido quando não houver pagamento
, observada a antecipação a que se refere o §1º, do artigo 11,
da contribuição mensal por dois meses, consecutivos ou não
.

Por derradeiro, o
pleito recursal alusivo à restituição dos valores pagos pela Recorrente
em razão do Negócio Jurídico vertente merece prosperar parcialmente, porquanto a repetição deverá restringir-se ao numerário pago a título de previdência privada complementar, haja vista o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que
“
o participante do plano de previdência privada tem direito à restituição da totalidade das contribuições pessoais vertidas ao plano, atualizado monetariamente, quando do seu desligamento, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade contratada
”
(
STJ
; AgRg no REsp: 623855 RS 2003/0234225-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2013).

A propósito, a jurisprudência pátria posiciona-se no mesmo sentido,
in verbis
:

“
EMENTA:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de valores e reparação por danos materiais e morais. Previdência privada. Pecúlio. Montepio. R. sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Plena aplicação do CDC (Súmula 321 do C. STJ). Prescrição afastada. Migração do plano contratado para outro, com a supressão do direito à pensão de aposentadoria, sem o devido esclarecimento à associada acerca da exclusão de benefícios. Violação às normas contidas no art. 51, II e 46, ambos do Cód. Consumerista.
Requerente que contratou plano de previdência privada, com plano de pecúlio e pensão e não seguro de vida. Rescisão contratual que se impõe, com restituição dos valores pagos.
Dano moral que não restou configurado. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento aos apelos de ambas as partes, com observação” (
TJSP
;

Apelação Cível 0153112-63.2012.8.26.0100; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2015; Data de Registro: 28/01/2015).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - NATUREZA JURÍDICA - PLANO DE PECÚLIO - APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC - DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM-FGV - DESNECESSIDADE DE IMEDIATA DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DETERMINADA NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I -
Em virtude de ter o contrato de previdência privada a natureza de um contrato de seguro, não há que se questionar que a presente relação jurídica encontra-se amparada pelas normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.
II -

A saída ou exclusão do associado do plano antes que adquira o benefício previsto no regulamento de previdência privada dá direito ao resgate das parcelas pagas, sob pena de causar enriquecimento ilícito.

III -
"A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda." (Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça)”

(
TJMS
; Apelação Cível n. 0000068-93.2007.8.12.0001,

Campo Grande,

3ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 20/05/2014, p:

16/07/2014).

Insta ressaltar, contudo, que
“
não são passíveis de restituição os valores das contribuições por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada
”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.831.741/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021).

Em sendo assim, resta imperiosa a devolução das contribuições recolhidas pela Recorrente em favor da Associação Recorrida, contudo, sendo essa restituição limitada aos valores alusivos à previdência privada complementar, a serem aferidos em sede de Liquidação de Sentença, com incidência de correção monetária e juros de mora.

No caso vertente
,
verifica-se que, dos 02 (dois) pedidos realizados pela Recorrente, na condição de Autora, na exordial, a mesma apenas logrou êxito no pleito alusivo à restituição dos valores pagos a título de contribuição, de modo que cabe à Autora responder pelo montante de 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, enquanto a Associação Recorrida responderá pelos outros 50% (cinquenta por cento) da verba sucumbencial.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para condenar a Associação Recorrida a restituir os valores alusivos, exclusivamente, à previdência privada complementar pagos pela Recorrente desde a sua adesão ao
Plano de Renda Mensal Reajustável, objeto da lide
, com correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora a partir da citação, devendo o respectivo
quantum
ser apurado em sede de Liquidação de Sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando os ônus sucumbenciais distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.